Tribunal: TJES
Processo: 5017555-72.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017555-72.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANGELICA VERNERSBACH MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Mandado de segurança cível impetrado por candidata excluída das vagas reservadas a negros (pretos e pardos) no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SESA nº 002/2025, em razão do indeferimento de sua autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, com pedido de anulação do ato administrativo e reinclusão na lista de cotistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante padece de ilegalidade ou abuso de poder; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo comprovado de plano que autorize a concessão da segurança na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incompatível com controvérsia fática que demande dilação probatória para reavaliação de critérios fenotípicos.

4.
A política de ações afirmativas e a utilização do procedimento de heteroidentificação, além da autodeclaração, são constitucionais e legítimas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
5.
O critério adotado para a heteroidentificação é exclusivamente fenotípico, pois o preconceito racial no Brasil incide sobre a aparência do indivíduo, e não sobre sua ancestralidade genética.
6.
O Edital SESA nº 002/2025 previu expressamente a submissão dos candidatos autodeclarados à Comissão de Heteroidentificação, com avaliação baseada no fenótipo, regras às quais a impetrante aderiu voluntariamente.

7.
A Comissão Recursal de Heteroidentificação, órgão técnico competente, realizou avaliação presencial e concluiu, de forma motivada, que a impetrante não apresenta os traços fenotípicos exigidos para o enquadramento nas cotas raciais.
8.
Fotografias de familiares, documentos de ascendência e laudo médico particular produzido unilateralmente não substituem nem infirmam a avaliação técnica realizada pela comissão oficial.

9.
A eventual aprovação da impetrante em certames anteriores como cotista não gera direito adquirido nem vincula a atuação de comissões distintas em processos seletivos diversos.
10.
O ato administrativo impugnado goza de presunção de legalidade e legitimidade, não se evidenciando flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desarrazoabilidade aptos a justificar a intervenção judicial.
11.
A divergência entre a avaliação administrativa e os elementos apresentados pela impetrante revela controvérsia fática incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A avaliação da condição racial para fins de política de cotas deve se pautar exclusivamente em critérios fenotípicos, sendo legítima a atuação de comissão de heteroidentificação prevista em edital.

2. O mandado de segurança é via inadequada para a revisão de ato administrativo de heteroidentificação quando a controvérsia demanda dilação probatória.

3. Inexiste direito líquido e certo quando o ato administrativo é motivado, observa o edital e não apresenta flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014; CF/1988, art. 5º, LV; Edital SESA nº 002/2025, item 5.3.2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.353783-4/002, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, 18ª Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJMG, MS nº 1.0000.22.190870-0/000, Rel. Des. Fernando Lins, Órgão Especial, j. 24.03.2023; TJDFT, Apelação nº 0730102-28.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 13.05.2020; TJES, AI nº 5011006-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJES, AI nº 5008704-15.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de mandado de segurança cível impetrado por
ANGÉLICA VERNERSBACH MARTINS
em face de ato apontado como coator supostamente praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração racial e determinou sua exclusão das vagas reservadas no Processo Seletivo Simplificado (Edital SESA n° 002/2025).

A Impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à vaga reservada, argumentando que possui características fenotípicas de pessoa parda e ascendência negra, comprovada por fotos de familiares e laudo médico particular. Alega, ainda, que a decisão da Comissão de Heteroidentificação foi arbitrária e desmotivada.

Por meio da decisão proferida no Id nº 16633212, em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido liminar, entendimento posteriormente ratificado na decisão de Id nº 16830075, que rejeitou o pedido de reconsideração.

Nesta oportunidade, ao apreciar o presente feito sob juízo de cognição exauriente, e após a análise das informações prestadas pela autoridade coatora no Id nº 17008609, não se vislumbram razões para a alteração do posicionamento anteriormente adotado, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato praticado pela Comissão de Heteroidentificação, que deixou de reconhecer a Impetrante como parda para fins de enquadramento nas cotas raciais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

É cediço que a política de ações afirmativas destinada à reserva de vagas para negros (pretos e pardos) em concursos públicos tem por objetivo combater o racismo estrutural e promover a igualdade material. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, firmou a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, para evitar fraudes e garantir que o benefício alcance seus reais destinatários.

O critério adotado para a heteroidentificação é, e deve ser, o fenotípico, e não o genotípico ou ancestral. Isso porque o preconceito racial no Brasil é "de marca", incidindo sobre a aparência do indivíduo, e não sobre sua origem genética. Assim, para fins de política pública, importa se o candidato possui traços físicos (cor da pele, textura do cabelo, formato do nariz e lábios) que o identifiquem socialmente como negro ou pardo.

No caso em tela, o Edital SESA nº 002/2025 previa expressamente a submissão dos candidatos autodeclarados à Comissão de Heteroidentificação, estabelecendo o fenótipo como critério de avaliação, senão vejamos a cláusula 5.3.2 de Id nº 16503271:

5.3.2 A avaliação que trata o subitem anterior poderá ocorrer de forma presencial, por análise de fotos ou por vídeos chamadas, nos padrões a serem divulgados posteriormente e utilizará como critério de avaliação o fenótipo do candidato.

Portanto, a Impetrante, ao se inscrever, submeteu-se voluntariamente a essas regras.

A Comissão Recursal de Heteroidentificação, órgão técnico e soberano em sua análise, avaliou a Impetrante presencialmente e concluiu, de forma motivada, que a mesma não apresenta o fenótipo exigido para o enquadramento na política de cotas.

Os argumentos da impetrante, centrados em sua árvore genealógica e fotografias de seus ancestrais, embora compreensíveis do ponto de vista pessoal e familiar, não são, em tese, os critérios definidos pela lei e pelo edital para a aferição da condição de pardo para os fins da política de cotas. A análise da comissão, conforme expressa previsão editalícia, restringe-se às características fenotípicas da própria candidata.

Da mesma forma, a alegação de que a impetrante já foi aprovada em processos seletivos anteriores na mesma condição não tem o condão de vincular a atuação da atual comissão administrativa. Cada certame possui autonomia, e a avaliação realizada em um não gera direito adquirido em relação aos posteriores, que podem possuir comissões distintas e critérios de avaliação próprios, desde que respeitados os ditames legais.

O ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante não se revela desprovido de motivação. Conforme os documentos acostados, o desligamento ocorreu "tendo em vista Deliberação da Comissão Recursal de Heteroidentificação", que, "após entrevista presencial realizada, com base em critérios fenotípicos, deliberou pelo 'Indeferimento'".

Assim, o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de direito ou manifesta desarrazoabilidade, o que não se evidencia de plano neste exame prefacial. A comissão, designada para este fim específico, avaliou presencialmente a candidata e concluiu que seu fenótipo não se enquadrava nos critérios exigidos para as vagas reservadas.

Além de tais considerações, impende destacar que o
laudo dermatológico juntado (Id nº 16722954), produzido unilateralmente, não tem o condão de substituir a avaliação realizada pela banca examinadora oficial, que possui competência técnica e legitimidade para tal mister.

Nesse cenário, a contraposição entre a conclusão da banca examinadora (dotada de fé pública e realizada presencialmente) e os documentos unilaterais apresentados pela parte (laudos e fotografias) instaura uma controvérsia fática sobre a real condição fenotípica da candidata. Tal divergência demandaria, inevitavelmente,
dilação probatória
(como, por exemplo, a realização de perícia técnica judicial), providência esta absolutamente incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

Nesse sentido, corroborando a impossibilidade de revisão do mérito administrativo e a inadequação da via eleita quando necessária dilação probatória em casos de heteroidentificação, destacam-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo que indeferiu enquadramento de candidato como cotista racial em concurso público, determinando sua inclusão na lista de aprovados para vagas reservadas. Sentença rejeitou preliminares e entendeu que, havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo, deveria prevalecer a autodeclaração.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se o mandado de segurança é via adequada para a análise da controvérsia, diante da alegada necessidade de dilação probatória para avaliação fenotípica; e (ii) verificar se, no caso concreto, o ato da comissão de heteroidentificação observou as regras editalícias e os princípios aplicáveis, podendo ser revisto judicialmente.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando necessária dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ.

O procedimento de heteroidentificação está previsto no edital e foi conduzido por comissão regularmente designada, observando os critérios estabelecidos e respeitando o devido processo administrativo.

O controle judicial limita-se a casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se admitindo substituição do juízo técnico da banca examinadora. Ausência de comprovação, de plano, de ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu a condição de cotista racial.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação providos para reformar a sentença e denegar a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para revisão de ato administrativo de heteroidentif icação quando a controvérsia exige dilação probatória. 2. É legítimo o procedimento de heteroidentificação previsto em edital e conduzido por comissão regularmente designada, não cabendo revisão judicial salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.353783-4/002, Relator(a): Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS - EDITAL TJMG 1/2017 - VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS E PARDOS - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - HETEROIDENTIFICAÇÃO - SUBMISSÃO À ENTREVISTA DO CANDIDATO QUE SE AUTODECLARA NEGRO OU PARDO - PREVISÃO CONSTANTE EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA - OBEDIÊNCIA AOS ATOS NORMATIVOS QUE O REGEM - CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS NÃO IDENTIFICADAS - RECONHECIMENTO JUDICIAL DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - LIMITE DE ATUAÇÃO EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE

- O mandado de segurança é o instrumento adequado para a proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação de direito, ou houver justo receio de sofrê-la.

- O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova documental pré-constituída que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo, sendo vedada a dilação probatória na via mandamental.

- Uma vez que existe lei regendo o tema e verificada a previsão no edital, é possível a constituição de Comissão Avaliadora para fins de verificar as características fenotípicas dos candidatos autodeclarantes negros ou pardos.

- Se o procedimento administrativo de verificação da condição declarada pelo candidato se desenvolveu conforme os atos normativos que o regiam, sendo a deliberação devidamente fundamentada, não há que falar em nulidade do procedimento.

- Embora seja dado ao Poder Judiciário controlar a legalidade do ato emanado pelas autoridades públicas, a sua atuação é limitada quanto ao exame do mérito administrativo, que somente pode ser relegado mediante a existência de prova robusta da ilegalidade.

- Concluindo a Comissão de Avaliação d e forma unânime que o candidato não ostenta a condição fenotípica para concorrer às vagas reservadas para negros e pardos e inexistindo prova pré-constituída desta condição, não há que falar em direito líquido e certo a ser protegido através da via mandamental. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.22.190870-0/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/03/2023, publicação da súmula em 14/04/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.

2. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira.

3. No caso em voga, malgrado a existência da autodeclaração por parte do candidato, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação.

3.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso.

3.2. A conclusão do ato impugnado pela situação de não cotista do candidato atende à razoabilidade quando os critérios de heteroidentificação não se fazem presentes, mormente diante do histórico de divergências em concursos públicos anteriores.

4. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital.

5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07301022820198070001 DF 0730102-28.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca do Tema em voga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. VAGAS RESERVADAS À CANDIDATOS NEGROS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INAPTIDÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA DO EDITAL E DOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA NÃO CONFIRMAR A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 41, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas da Lei nº 12.990/14 a pessoas negras oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na Administração Pública Federal, tendo fixado as seguintes teses: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).

2. Neste juízo de cognição sumária, não se identifica ilegalidade no ato administrativo impugnado, haja vista que, em linha de princípio, as provas documentais acostadas aos autos de referência não são capazes de desqualificar o procedimento de heteroidentificação promovido pela banca examinadora do certame.

3. Conforme previsto no edital, o procedimento de heteroidentificação foi realizado de acordo com a Portaria Normativa nº 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que, por seu turno, estabelece a irrelevância de documentos ou registros pretéritos para a avaliação das caraterísticas fenotípicas dos candidatos (artigo 9º).

4. O edital previu que o procedimento de heteroidentificação seria realizado eletronicamente, e que, para tanto, o candidato deveria enviar fotos, documentos e vídeos, conforme orientações ali descritas, para fim de aferição das “características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação”.

5. A comissão não identificou as características fenotípicas do candidato para enquadramento na reserva de vaga, as quais não têm relação com as características de sua ascendência.

6. Aparentemente, foram observados os critérios legais e editalícios para não confirmar a autodeclaração do candidato, inclusive com o exercício regular do direito de recurso, cuja decisão está suficientemente fundamentada
.

7. Pela análise das fotografias e imagens juntadas aos autos, de plano, não é possível identificar as características fenotípicas apontadas pela comissão de heteroidentificação. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5011006-17.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 19/Mar/2024. Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 04/2022). CANDIDATa CONSIDERADa INAPTa PARA CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS AOS PRETOS E PARDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COMISSÃO QUE NÃO CONSTATOU A PRESENÇA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS DE PESSOA PARDA. PREVISÃO EM EDITAL E AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA CONCLUSÃO. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, focando a exegese da Lei Federal nº 12.990/2014, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso I, do CPC/2015) no sentido de ser constitucional a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros, no escopo de reparar o racismo estrutural existente na sociedade brasileira e as desigualdades que dele foram geradas (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017). Além disso, no referido julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, o Supremo Tribunal Federal também estabeleceu a tese vinculante no sentido que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”.

2) O Estado agravado, ao elaborar o edital do certame, apesar de manter o critério da autodeclaração como forma de acesso à concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros, mediante declaração (itens 3.1 e 3.3, do edital), disciplinou que a veracidade da autodeclaração será aferida por Comissão especificamente designada para esta finalidade, a qual formará sua convicção com fulcro apenas nos aspectos fenotípicos dos candidatos analisados com base na apresentação de fotografias e vídeos (itens 3.6, 3.6.3, 3.9. 3.13 e 3.14, do edital), sendo que a eventual inaptidão do candidato acarretará a perda do direito às vagas reservas aos candidatos negros (item 3.8.2 do edital) e desta conclusão haverá possibilidade de interposição de recurso administrativo pelo candidato (itens 6.14, 6.15, 6.16 e 19.1.9, do edital), demonstrando, a princípio, que a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi respeitada pelo ente estatal no certame, assim como os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legítima confiança do administrado, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).

3) O perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a comissão não considerou a agravante como negra ou parda com base justamente no seu fenótipo, na medida em que não apresenta os traços característicos das pessoas pretas e pardas, o que, a princípio, é compatível com as fotografias acostadas aos autos pela própria agravante, não havendo que falar, ao menos por ora, em afronta aos princípios da isonomia e da motivação (arts. 37 e 93, inciso IX, da CF/88, e art. 50 da Lei nº 9.784/99).

4) Somente seria legítima a intervenção do Poder Judiciário para considerar, já nesta fase de cognição sumária, o ato administrativo que considerou a agravante inapta às vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, caso não houvesse previsão legal ou editalícia da adoção do critério de heteroidentificação pelo fenótipo ou a avaliação da comissão especialmente designada para este fim houvesse sido manifestamente desarrazoada frente as características fenotípicas da candidata, circunstâncias que, a princípio, não se descortinam dos elementos probatórios constantes no feito até esta oportunidade.

5) O fato de a agravante já ter sido habilitada a concorrer nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros para curso superior em faculdades em nada altera essa conclusão, pois a aferição desta condição depende dos critérios adotados em cada processo seletivo e da avaliação a ser implementada por cada comissão designada para este escopo, conforme, aliás, é previsto no art. 9º, caput e §§ 1º e 2º, da Portaria nº 04/2018 do MPDG
.

6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5008704-15.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 16/Feb/2024. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Portanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante, eis que o ato administrativo impugnado observou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, estando em consonância com as normas do edital e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

Custas processuais pela Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar